Tribunal: TJBA
Processo: 0572541-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0572541-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROQUE DE MENEZES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO - AFASTADA A TESE DE TENTATIVA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SUBTRAÍDO SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO DISPOSTO NA SÚMULA 582 DO STJ - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, o qual foi condenado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. De acordo com a peça inaugural incoativa, no dia 10/03/2023, o acusado, por meio de violência física e verbal, surrupiou o aparelho celular da vítima. Após a subtração do bem, o agente fugiu, todavia, foi encontrado por policiais dentro de um bar onde foi preso em flagrante. II- No mérito, a análise do conjunto probatório produzido nos autos não deixa dúvidas acerca do fato de que o crime foi consumado, pois o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da ofendida. Reforçam esse entendimento as declarações das testemunhas de acusação e a palavra da vítima, todas colhidas em juízo, aplicando-se ao caso a disposição contida na Súmula 582 do STJ, segundo a qual o crime de roubo se consuma quando o agente detém a posse dos bens, independentemente de ser mansa e pacífica. III - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao Apelo interposto. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO AP. 0572541-29.2018.8.05.0001 - SALVADOR/BA RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0572541-29.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ROQUE DE MENEZES SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)